Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-65.2022.8.11.0059
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-65.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (APELANTE), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS - CNPJ: 26.554.625/0005-12 (APELADO), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO), SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA - CNPJ: 34.275.496/0001-28 (APELADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS - CNPJ: 26.554.625/0005-12 (APELANTE), CARLA MILENE PEREIRA SILVA - CPF: 029.660.061-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS E DEU PROVIMENTO AO APELO DE SAO JOSE DO XINGU SPE LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR DIRETO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. POSSE INJUSTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO (A NON DOMINO). IRRELEVÂNCIA PERANTE O TITULAR DO DOMÍNIO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ambas
as
partes contra sentença que, em ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido de imissão na posse. A decisão de primeiro grau entendeu que, embora comprovado o domínio da autora, a posse do réu não seria injusta por decorrer de contrato de locação firmado com terceiro, afastando, contudo, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Requerimentos do recurso da autora: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide; e (
ii
) no mérito, a procedência da ação reivindicatória, com a imissão na posse e a condenação do réu em perdas e danos. Requerimentos do recurso do réu: (i) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o possuidor direto de imóvel, que o ocupa em razão de contrato de locação, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação reivindicatória; (
ii
) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida, configura cerceamento de defesa; (
iii
) definir se a posse
amparada em contrato de locação firmado com terceiro não proprietário (a non domino) pode ser considerada justa em face do titular do domínio; e (
iv
) analisar o cabimento de indenização por fruição do imóvel e seu respectivo termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva na ação reivindicatória, com fundamento no art. 1.228 do Código Civil, recai sobre quem quer que injustamente possua ou detenha a coisa. Dessa forma, o ocupante direto do imóvel é parte legítima para responder à demanda, pois é contra ele que se efetivará o eventual mandado de imissão, sendo irrelevante a relação jurídica que mantém com terceiros.

O juiz é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, tornando despicienda a produção de prova oral.

Para a procedência da ação reivindicatória, é necessária a comprovação do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu. O conceito de posse injusta, para fins de ação petitória, é amplo e se caracteriza pela ausência de causa jurídica que legitime a posse perante o proprietário, não se confundindo com os vícios possessórios do art. 1.200 do Código Civil.

O contrato de locação firmado com terceiro que não é proprietário do bem (a non domino) possui natureza pessoal, gerando obrigações apenas entre os contratantes. Esse pacto é ineficaz e
inoponível
ao titular do domínio, não constituindo justo título para afastar a pretensão reivindicatória.

Reconhecida a posse injusta, o proprietário tem direito a ser indenizado pela fruição indevida do bem. O termo inicial para a indenização, correspondente a aluguéis, é a data da citação, momento em que o possuidor é constituído em mora e cessa a presunção de boa-fé, conforme os
arts
. 1.202 do Código Civil e 240 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA. (Autora) e ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS - EPP (Réu), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Reivindicatór
ia nº 1003698-65.2022.8.11.0059; julgou
improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, embora a autora tenha comprovado a propriedade e a individualização do imóvel, não restou demonstrada a posse injusta do réu, uma vez que este ocuparia o bem por força de contrato de locação firmado com terceiro (“Garantia Comércio e Participações Ltda.”), exercendo posse de boa-fé há anos. O magistrado afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, reconhecendo a existência de grupo econômico. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Autora/Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida. No mérito, alega que comprovou todos os requisitos da ação reivindicatória (propriedade, individualização e posse injusta). Argumenta que a posse do réu é injusta em relação ao proprietário, pois decorre de contrato de locação firmado com terceiro não proprietário (non domino), o que não é oponível ao titular do domínio. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, com a imissão na posse e condenação em perdas e danos (frutos).

O Réu/Apelante recorre apenas quanto à preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que é mero locatário do imóvel, tendo firmado contrato com a empresa “Garantia Comércio e Participações Ltda.”,
esta
sim a verdadeira
possuidora/proprietária
de fato. Nega a existência de grupo econômico e requer sua exclusão do polo passivo.

Ambos os recursos são tempestivos e os preparos foram devidamente recolhidos. Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (Recurso do Réu)

O Réu insiste na tese de que é parte ilegítima, pois seria apenas locatário de terceiro (Garantia Comércio).

Sem razão.

A ação reivindicatória, fundada no art. 1.228 do Código Civil, possui natureza real e persegue a coisa nas mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A legitimidade passiva, portanto, recai sobre aquele que exerce a posse direta ou a detenção física do bem no momento da propositura da ação, pois é contra ele que o mandado de imissão de posse deverá ser cumprido.

O fato de o Réu ocupar o imóvel a título de locação firmada com terceiro não lhe retira a legitimidade passiva. Ao contrário, confirma que é ele quem detém o poder fático sobre a coisa. Questões relativas
à
eventual direito de regresso contra o suposto locador ou a natureza da relação jurídica entre eles são
res
inter

alios
acta
(estranhas à lide petitória) e não afetam o direito de sequela do proprietário.

Ademais, como bem pontuado na sentença, há indícios
fortes
de confusão ou grupo econômico, visto que ambos utilizam o nome fantasia “
Estrelão
Gás”, operando no mesmo segmento. Independentemente disso, sendo o Réu o ocupante atual, é ele a parte legítima para responder aos termos da reivindicatória.

Ante o exposto, REJEITO
a preliminar e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo do Réu neste ponto.

É como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (Recurso da
Parte
Autora)

A Autora alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.

O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos dos autos forem suficientes para o julgamento. No caso, a controvérsia é eminentemente de direito (confronto entre título de propriedade registrado e posse decorrente de contrato particular com terceiro). A prova documental (matrícula do imóvel e contrato de locação) é suficiente para deslindar o mérito, sendo despicienda a prova oral para aferir a natureza da posse em sede petitória, que se define pela ausência de título oponível ao proprietário.

Portanto, não houve cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a presente preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA. (Autora) e ALLAN PATRICK FERNANDES DE MORAIS - EPP (Réu), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1003698-65.2022.8.11.0059; julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, embora a autora tenha comprovado a propriedade e a individualização do imóvel, não restou demonstrada a posse injusta do réu, uma vez que este ocuparia o bem por força de contrato de locação firmado com terceiro (“Garantia Comércio e Participações Ltda.”), exercendo posse de boa-fé há anos. O magistrado afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, reconhecendo a existência de grupo econômico. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. Dada a
prejudicialidade
das matérias, analiso-as conjuntamente.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes os requisitos para a procedência da ação reivindicatória.

São três os requisitos essenciais para a admissibilidade e procedência da ação reivindicatória:

a)

p
rova da titularidade do domínio
;

b)

individualização da coisa
;

c)
posse injusta do réu
.

A Autora comprovou ser a legítima proprietária do imóvel, conforme Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 18.801 do 1º Serviço Registral de Porto Alegre do Norte/MT (ID 337511861/100180667), onde consta como titular dominial "SÃO JOSÉ DO XINGU SPE LTDA". O imóvel encontra-se perfeitamente individualizado (Lote 01, Quadra 26, 482,11 m2).

O ponto nodal da divergência e fundamento da sentença de improcedência foi
a
interpretação do conceito de "posse injusta". O juízo
a quo
entendeu que, por haver um contrato de locação e ocupação antiga, a posse não seria injusta.

Contudo, data
vênia
, o conceito de posse injusta na ação reivindicatória difere daquele das ações possessórias. Enquanto nas possessórias a posse é injusta se for
violenta
, clandestina ou precária (art. 1.200 CC), na ação reivindicatória (petitória), a posse injusta é aquela exercida sem causa jurídica válida oponível ao proprietário. Ou seja, é a posse desprovida de título de domínio ou de outro título jurídico que justifique a posse perante o proprietário (como um usufruto registrado, uma promessa de compra e venda
quitada, etc.
).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"A posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que repugna ao direito, ou seja, que não encontra razão jurídica lícita para existir, ou, ainda, aquela que não está amparada em causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor, ou seja, falta de justo título." (STJ.
REsp
1003305/DF).

No caso dos autos, o Réu defende sua posse com base em um Contrato de Locação (ID
337511884)
firmado com a empresa "Garantia Comércio e Participações Ltda.". Ocorre que a referida locadora não é proprietária do imóvel, conforme se verifica na matrícula.

Um contrato de locação firmado a
non domino
(por quem não é dono) cria obrigações apenas entre locador e locatário (natureza pessoal), mas não é oponível ao verdadeiro proprietário que não participou da avença. O proprietário registral não pode ter seu direito de sequela (art. 1.228 CC) barrado por um contrato particular firmado entre o invasor/ocupante e um terceiro estranho ao domínio.

Ademais, ao alegar que é mero locatário, o Réu confessa a ausência de
animus
domini
(ânimo de dono)
, o que fulmina qualquer tese de defesa baseada em usucapião. Quem loca, reconhece a supremacia do direito alheio (do locador). Se o locador não é dono, a posse do locatário perante o proprietário real é precária e sem lastro jurídico.

A "função social da propriedade" não serve de salvo-conduto para legitimar ocupações irregulares em detrimento do direito de propriedade devidamente registrado, mormente quando a ocupante é uma empresa comercial (
Estrelão
Gás
-
inscrito no CNPJ sob o nº 26.554.625/0005-12
) e não uma família em situação de vulnerabilidade social extrema que justificasse outras medidas.

Portanto, comprovada a propriedade da Autora e a ausência de título jurídico do Réu oponível ao domínio (pois seu contrato de locação deriva de quem não é dono), a posse é juridicamente injusta para fins reivindicatórios.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SONRE COISAS ALHEIAS.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. A ação reivindicatória

funda-se no direito de
sequela
e requisita prova do domínio do reivindicante,

individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que

presente os requisitos se impõe manter a procedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70074304189, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 10/08/2017). (TJ-RS - AC: 70074304189 RS, Relator:

João Moreno Pomar
, Data
de Julgamento: 10/08/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de

Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2017)

A Autora pleiteou a condenação em frutos percebidos. Sendo a posse do Réu injusta frente à proprietária, e tendo a Autora sido privada do uso e gozo de seu bem, é devida a indenização pelo tempo de ocupação indevida,
sob pena
de enriquecimento sem causa do ocupante.

Considerando que o Réu alegou boa-fé baseada no contrato de locação, a indenização (aluguéis pelo uso) deve incidir a partir da citação, momento em que a coisa se tornou litigiosa e o possuidor tomou ciência inequívoca da oposição do proprietário, cessando a presunção de boa-fé (art. 1.202 c/c 240 CPC). O valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Réu (Allan Patrick) e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Autora (São José do Xingu SPE Ltda.), para reformar a sentença recorrida e:
JULGAR PROCEDENTE
o pedido reivindicatório, determinando a imissão da Autora na posse do imóvel descrito na inicial (Lote 01, Quadra 26, Matrícula 18.801)
;
Conceder ao Réu o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária,
sob pena
de expedição de mandado de imissão compulsória
;
C
ondenar
o Réu ao pagamento de indenização por fruição do imóvel (aluguéis), a contar da data da citação até a efetiva desocupação, em valor a ser apurado em liquidação de sentença pelo valor de mercado de locação da terra nua (considerando que as acessões parecem ser do réu ou do terceiro, questão a ser debatida em eventual ação própria de indenização por benfeitorias, se houver, já que não houve reconvenção específica ou prova cabal neste sentido nestes autos).

Por fim, i
nverter o ônus
da
sucumbência, condenando o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando a fase recursal (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026